Tribunal: TJSP
Processo: 2294083-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Obrigação de fazer e apostilamento do direito ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Ausência de impedimento – Verbas a serem consideradas na base de cálculo, decididas nos AIs no 3004571-65.2020.8.26.0000 e 2209933-81.2020.8.26.0000 – Discussão pendente apenas sobre os consectários legais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Obrigação de fazer e apostilamento do direito ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Ausência de impedimento – Verbas a serem consideradas na base de cálculo, decididas nos AIs no 3004571-65.2020.8.26.0000 e 2209933-81.2020.8.26.0000 – Discussão pendente apenas sobre os consectários legais – Suspensão afastada – Recurso de agravo provido para prosseguimento do feito.